Tribunal: TJDFT
Processo: 0714960-19.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DO PROCESSO. ART. 485, INCISO III, DO CPC. INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. Para que se extinga o processo com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC, é indispensável que, verificado o abandono do feito por mais de trinta (30) dias, se intime a parte autora, pessoalmente, para dar andamento ao feito no prazo de cinco (05) dias.
2. Se a intimação para dar andamento ao processo ocorreu antes que se consumasse o período de abandono do feito por trinta (30) dias, é inviável a extinção do feito com fundamento no art. 485, inciso III, do CPC.
3. Apelo provido. Sentença cassada.